Tribunal: TJSP
Processo: 1000374-96.2017.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Embargos à execução – Sentença de improcedência – Cédula de crédito bancário – Crédito rural – Recurso não conhecido quanto ao pedido subsidiário de prorrogação do vencimento de parcelas do débito – Impugnação genérica - Ausência de impugnação do embargado, que não induz os efeitos da revelia – Presunção de executividade do título – Julgamento antecipado do mérito que não implicou

Ementa:
Embargos à execução – Sentença de improcedência – Cédula de crédito bancário – Crédito rural – Recurso não conhecido quanto ao pedido subsidiário de prorrogação do vencimento de parcelas do débito – Impugnação genérica - Ausência de impugnação do embargado, que não induz os efeitos da revelia – Presunção de executividade do título – Julgamento antecipado do mérito que não implicou cerceamento de defesa – Prova documental suficiente – Embargantes que alegam quitação do débito em razão da contratação de seguro de vida pelo falecido devedor avalista – Apólice não anexada aos autos – Ausência de referência ao seguro no título executivo – Inclusão dos devedores como beneficiários não comprovada – Sentença mantida – Recurso não conhecido e, na parte conhecida, desprovido, com majoração da verba honorária.